Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719890-09.2023.8.07.0000 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO RODRIGUES ROCHA AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS e STELLA PAIVA TRINDADE em favor da paciente RICARDO RODRIGUES ROCHA, indicando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF que, nos autos no 0703309-77.2023.8.07.0012, indeferiu, no dia 22/05/2023, o pedido de revogação da prisão preventiva postulado pela defesa do paciente no dia 17/08/2020 (ID 70082656 na origem), nos termos da decisão constante no ID 159504638 (na origem). Aduz, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, trazendo da denúncia a informação que, na madrugada de 6 de maio de 2023 (sábado), por volta de 0h15, em frente à Padaria “Pão Nosso”, via pública, na QC 10 do Setor Habitacional Jardins Mangueiral, Jardim Botânico/DF, o paciente, livre e consciente, com intenção de matar, desferiu golpe de TESOURA contra Isaque Lira Gontijo de Campos Velho, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito. Observando os autos na origem (0703309-77.2023.8.07.0012), percebe-se que: (i) o fato se deu em 06/05/23; (ii) trata-se de prisão preventiva decorrente de conversão em prisão em flagrante, datada de 07/05/23 (ID 157782657 na origem); (iii) as advogadas deduziram o pedido de habeas corpus no dia 22/05/23, no regime de plantão, alegando constrangimento ilegal e requerendo seja concedida a ordem de habeas corpus para fazer cessar a coação de que estaria sendo vítima, sob a alegação de inexistência dos requisitos da preventiva. Verifica-se que o exame da matéria pelo Juízo Plantonista encontra óbice no art. 4o da Portaria GPR 1137/2023, que atribui esfera de competência para apreciação dos feitos em habeas corpus, nos seguintes termos: “(...) I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;(...)”, além do disposto no mesmo artigo, mais adiante, no § 1o: “(...) No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense(...)”. No caso, por mais que se trate de pedido liminar em habeas corpus, que se pretende urgente, não se trata de hipótese de apreciação extraordinária de plantão, pois não se vislumbra perecimento de direito. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela à segunda parte do artigo em questão – (...) cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (...), redistribua-se oportunamente para análise pelo juízo competente. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 às 23:53:03. Desembargador Roberto Freitas Filho Plantonista